Tribunal: STF
Processo: RE 87586
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- Ação anulatória da venda de imóvel por empresa vinculada à previdência social, fundada em inobservância do art. 142 da Lei nº 3.807/60. Falência subsequente da vendedora, em cujos autos o Instituto autor habilitou-se o recebeu integralmente seus créditos. Procedência da ação, decretada em segunda instância, com fundamento em que a alienação teria causado prejuízo à massa falida e, consequentemente, aos demais credores não privilegiados. Inadmissibilidade, todavia, desse veredicto, por não se tratar de ação revocatória falencial, nem se haver discutido o pressuposto da fraude. Sentença restabelecida. Recurso extraordinário conhecido e provido.